Tribunal: TJMT
Processo: 1049540-19.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049540-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA - CPF: 007.904.481-65 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1049540-19.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A – Incorporadora IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Elaine Herminio Eugenio Correa da Costa

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A – Incorporadora IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Elaine Herminio Eugenio Correa da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO EDUCACIONAL. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DO DIPLOMA, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

Se a instituição de ensino colaciona aos autos o histórico escolar, documento pessoal da autora, bem como o diploma, entendo que resta comprovada a origem do débito e a relação jurídica existente entre as partes.

Deste modo, restando comprovada a origem do débito, a inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (ambas nos valores de R$406,01 cada, contratos 0175308413 e 0175765284);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (17/08/2017, ID 46045954) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$406,01, ocorrido em 18/09/2017 e R$406,01, ocorrido em 17/08/2017, uma vez que desconhece o questionado débito. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração da indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição de ensino, em sede de defesa, aduz que a parte autora cursou Pedagogia, no período de Jan/2014 à Dez/2017, a qual concluiu o curso e obteve seu diploma de bacharela, conta ainda que o débito negativado é oriundo do inadimplemento das mensalidades referentes aos meses de Agosto/2017 à Dezembro/2017.

Dos autos verifico que a Reclamada carreou aos autos documentos que comprovam a origem do débito, e, consequentemente, da relação jurídica entre as partes, conforme a juntada do diploma, histórico escolar, extrato financeiro, certificado de conclusão do ensino médio da Autora, bem como seu documento pessoal.

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Com o acolhimento do pedido da parte Reclamada para julgar improcedente o pedido inicial fica prejudicado o recurso interposto pela parte Autora, que busca majorar a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021